Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-12.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001235-12.2020.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (JUIZO RECORRENTE), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (RECORRIDO), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, dada a inexistência de fato gerador a justificá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Raildo Peres de Sousa, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Chefe da Agência Fazendária, concedeu a ordem, em parte, para determinar
que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar o ICMS,
nas hipóteses em que tal ato tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos, entres os imóveis descritos na inicial (Fazenda Criadeira para Fazenda Cristalina), não devendo tal determinação abranger operações futuras (id. 124417672 – pág. 63/640).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller

, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 124917673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, em parte, para determinar
que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar o ICMS, na operação definida nas notas fiscais trazidas na inicial, não devendo referida determinação abranger operações futuras
.

Denota-se, dos autos, que Antônio Raildo Peres de Sousa impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo o Chefe da Agência Fazendária de Barra do Garças/MT, afirmando al e proprietário de 2 fazendas localizadas nos estados de Mato Grosso e Goiás, utilizando as duas para o exercício da atividade.

Salientou que tem sofrido apreensões de seus caminhões, na operação de transferência do gado entre as fazendas de sua propriedade, com imposição do recolhimento de ICMS.

Sustentou a violação ao seu direito líquido e certo, posto que a cobrança do ICMS somente é legítima, quando há transferência da titularidade da mercadoria, e que o seu mero deslocamento para propriedade do mesmo titular não é fato gerador do imposto.

Posto isso, postulou a concessão da ordem, para que haja a declaração de inexigibilidade da cobrança de ICMS, nas operações de transferência de gado entre as suas propriedades rurais.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte (id. 124417672 – pág. 63/640).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque não há dúvidas de que o ICMS não incide na operação de transferência de ativo fixo para filiais do mesmo estabelecimento, a teor do disposto no enunciado da Súmula 166 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento.

Desse modo, tendo o Impetrante comprovado que exerce a atividade agropecuária de criação de bovinos de corte em propriedades de diferentes estados da Federação, e que as fazendas citadas são de sua propriedade, tem-se que as operações descritas nos autos compõem transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, de sorte que, em consonância com a Súmula 166, do STJ, e a jurisprudência pátria, juntada aos autos, não há que se falar em configuração da hipótese de incidência de ICMS, uma vez inexistente a alteração da propriedade, sem a efetiva circulação de mercadoria, portanto, ausente o fato gerador ensejador do tributo ora impugnado.

Nesse contexto, é incontroverso, nos autos, que a Autoridade Coatora está fazendo incidir imposto sobre operação que não se constitui como fato gerador, dado que não configura transferência de propriedade.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DESTE TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, tendo em vista que para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 00027609720188110004 MT, Relator: Des. Maria Aparecida Ribeiro, data de julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 06/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ICMS EM TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. “A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria”. (RE 1039439 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, Processo Eletrônico DJe-022 divulg. 06-02-2018, public. 07-02-2018) 3. Nos termos da Súmula 166 do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de exigência desse e lavratura do respectivo TAD. 4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MT - EMBDECCV: 10094991820178110000 MT, data de julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 18/03/2020).

Sendo assim, pelos documentos trazidos, ficou demonstrado que a transferência de gado se dará entre propriedades rurais do mesmo proprietário, não configurando operação mercantil.

Sobre o requerimento de que o julgamento de mérito abrange operações futuras, razão não assiste à parte Impetrante, uma vez que cada operação de transferência possui suas peculiaridades, não podendo a decisão funcionar como salvo-conduto e abranger fatos futuros e indeterminados.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, em parte, pela não cobrança de ICMS na operação de transferência trazida na inicial, não sendo cabível expandi-la aos fatos futuros e incertos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022